Tribunal: TJDFT
Processo: 0751928-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE INDEVIDA SUSPENSÃO DE COMPETIDOR EM JOGO VIRTUAL POR DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO. UTILIZAÇÃO DE HACK E APLICATIVOS NÃO PERMITIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deverá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Correta a decisão proferida pelo juízo de origem de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela, considerando ser a questão sobre o uso ou não pelo agravante de aplicativo de terceiro, não autorizado pela Garena, controvertida e necessitar de melhores esclarecimentos em fase de produção probatória.
3. Dada a necessidade de dilação probatória para aferição do direito perseguido pelo agravante, de permanência no jogo Free Fire até decisão definitiva de mérito do processo de referência, incompatível o recurso de agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.